Tribunal: TJMT
Processo: 1015713-54.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015713-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LEONARDO EICKHOFF - CPF: 014.066.531-52 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ EICKHOFF - CPF: 010.700.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENARDO EICKHOFF - CPF: 054.521.200-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA CIMA EICKHOFF - CPF: 410.012.229-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1015713-54.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: LEONARDO EICKHOFF

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – INADMISSIBILIDADE – OMISSÃO – OCORRÊNCIA –
PEDIDO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO

–
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Se houve inovação recursal em sede de agravo interno quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, tal pleito sequer merece ser conhecido, devendo os embargos de declaração serem acolhidos apenas para reconhecer a omissão quanto ao referido pedido, com a manutenção do resultado final da decisão embargada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LEONARDO EICKHOFF
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 39175484) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 37418483, proferido no recurso de agravo interno

que, à unanimidade, inadmitiu o recurso, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Em síntese, sustenta o embargante que o acórdão é omisso quanto ao pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo, tendo em vista a sua iliquidez momentânea.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 39608986).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que de fato houve omissão quanto ao pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo, consoante se denota dos pedidos do agravo interno constante no ID

28674591 - Pág. 6.

Contudo, tal pleito não foi objeto do agravo principal, conforme se observa do agravo de instrumento (ID 19904454), tampouco foi analisada na decisão singular que ensejou a interposição do recurso principal (ID 19904466).

Portanto, houve inovação recursal em sede de agravo interno, razão pela qual o pedido de recolhimento das custas ao final do processo sequer merece ser conhecido, devendo os embargos de declaração serem acolhidos apenas para reconhecer a omissão quanto ao referido pedido, com a manutenção do resultado final da decisão embargada.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
, apenas para reconhecer a omissão quanto ao pleito subsidirário de recolhimento das custas ao final do processo e não conhecer de tal pedido, mantendo a decisão embargada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020